Tribunal: TJSP
Processo: 1500218-63.2022.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – MATÉRIA PRELIMINAR – PROVA LÍCITA – NATUREZA PERMANENTE DO CRIME – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REDUÇÃO DAS PENAS – APELANTES NÃO FAZEM JUS À CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – MATÉRIA PRELIMINAR – PROVA LÍCITA – NATUREZA PERMANENTE DO CRIME – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REDUÇÃO DAS PENAS – APELANTES NÃO FAZEM JUS À CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 41, DA LEI 11.343/06 EM RELAÇÃO A WELLINGTON ERA DE RIGOR - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06 – REGIMES PRISIONAIS COMPATÍVEIS COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA ILÍCITA EM TELA E COM A CONDIÇÃO PESSOAL DOS ACUSADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.